Tribunal: TJBA
Processo: 0505501-15.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505501-15.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAILSON CARDOSO DE JESUS

Advogado(s)
:
DERMEVAL DE SOUZA FILHO

APELADO: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PEDESTRE QUE COLIDE NA LATERAL TRASEIRA DE ÔNIBUS EM MANOBRA DE CONVERSÃO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Mailson Cardoso de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de atropelamento por ônibus da empresa Viametro Transportes Urbanos Ltda., ocorrido em 11 de novembro de 2016, no bairro Malhado, em Ilhéus/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a dinâmica do acidente de trânsito configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal. Entretanto, a culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente que rompe o liame de causalidade e afasta o dever de indenizar.

4. A prova dos autos demonstra que o impacto ocorreu na parte lateral traseira do ônibus — fato admitido pelo próprio autor na petição inicial —, circunstância incompatível com a tese de que o veículo teria colhido o pedestre enquanto ele aguardava no passeio, indicando que o apelante se aproximou da via quando o coletivo já realizava a manobra de conversão.

5. As fotografias constantes no ID 95161267 revelam a presença de postes no meio-fio da calçada, o que torna inviável a versão de que o ônibus teria invadido o passeio para atingir o pedestre com a sua lateral traseira sem antes colidir com as estruturas fixas ali instaladas.

6. O depoimento da testemunha Ueriton França de Souza apresentou inconsistências relevantes quanto ao local exato da vítima no momento do choque, ora referindo o canteiro central, ora o meio-fio, e a afirmação de trafego em alta velocidade é tecnicamente incompatível com manobras de conversão fechada realizadas por veículos de grande porte.

7. A existência de sequelas permanentes atestadas no laudo pericial (ID 95161413), isoladamente, não gera dever de reparação quando a conduta que deu causa ao evento foi exclusiva do ofendido. O art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao pedestre o dever de tomar precauções de segurança antes de cruzar a pista de rolamento, considerando a visibilidade e a distância dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público de transporte é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo de causalidade entre a atividade prestada e o dano sofrido. 2. A análise conjugada das provas fotográficas, documentais e orais pode infirmar a versão do autor e confirmar a dinâmica do acidente narrada pela parte contrária, configurando a excludente de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 69.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505501-15.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante MAILSON CARDOSO DE JESUS e como apelada VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02